Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700147-51.2021.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: MÁRCIA HERMENEGILDO, BANCO DAYCOVAL S/A, F1 PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. DESPACHO Na petição de ID no 58083839, o recorrido BANCO DAYCOVAL S/A requer a intimação da parte autora para a apresentação dos comprovantes de pagamentos realizados pela recorrida F1 PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA, para que assim realize o pagamento da condenação. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 56770167), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 56770167. Após, não havendo recurso contra a referida decisão, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para apreciação da petição de ID no 58083839. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010